Tribunal: TJBA
Processo: 0534317-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534317-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE PEREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
FLAVIA CASTRO DA SILVA, ANISIO ARAUJO NETO, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. CONEXÃO COM AÇÃO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de medida cautelar incidental, ajuizada com o objetivo de assegurar ao autor o direito de permanecer em imóvel objeto de ação principal de reintegração de posse, proposta pela companhia ré.

2. O Juízo de origem, reconhecendo a conexão entre as ações, proferiu sentença única, na qual julgou improcedente o pedido da medida cautelar e parcialmente procedente o pedido possessório (ação principal), com confirmação da liminar de reintegração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da prolação de sentença única que resolveu a ação principal, subsiste interesse recursal autônomo quanto à medida cautelar incidental, objeto exclusivo da apelação.

III. Razões de decidir

4. A medida cautelar incidental possui natureza acessória e dependente da ação principal, e sua eficácia cessa com o julgamento do mérito da demanda que visa resguardar.

5. No caso concreto, tendo o juízo
a quo
apreciado simultaneamente ambas as ações, e proferido sentença única — já transitada em julgado nos autos principais —, restou esvaziado o objeto da medida cautelar.

6. A jurisprudência dos Tribunais estaduais reconhece que a perda superveniente do objeto da cautelar torna prejudicada a apelação interposta exclusivamente em seu bojo, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:
"A sentença proferida na ação principal implica perda superveniente do objeto da medida cautelar incidental a ela vinculada, tornando incabível o conhecimento de recurso interposto exclusivamente no bojo da ação cautelar".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 309, III; 485, VI; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0001954-11.2001.8.06.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2020;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0534317-56.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO JORGE PEREIRA BOMFIM
e como apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator